Tribunal: TJMT
Processo: 1012960-98.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012960-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WINNER TRADING AUTOPARTS MATO GROSSO BRASIL EIRELI - ME - CNPJ: 09.600.411/0001-92 (APELADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2- Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1012960-98.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WINNER TRADING AUTOPARTS MATO GROSSO BRASIL EIRELI – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1012960-98.2019.8.11.0041, impetrado por
Winner Trading Autoparts Mato Grosso Brasil
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para:

a) determinar que a impetrada se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual 4.547/82, à Impetrante;

b) anular o lançamento da TACIN constante da Notificação de Lançamento n. 94734/337/68/2019, com vencimento para 29/03/2019.

Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

O Recorrente sustentou, em breve síntese, que a Taxa de Segurança Contra Incêndio TACIN cobrada pelo fisco não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade.

Esclarece que, a referida matéria sobre a taxa de incêndio já foi,
por diversas vezes, enfrentada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que consideraram LEGÍTIMA a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Pleiteou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a ordem postulada na ação constitucional.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazoes (Id. 52379041).

O Ministério Público deixou de opinar no feito, por entender inexistir interesse público, ou social, que legitimasse a sua intervenção (Id. 53074478).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1012960-98.2019.8.11.0041, impetrado por
Winner Trading Autoparts Mato Grosso Brasil
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para:

a) determinar que a impetrada se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual 4.547/82, à Impetrante;

b) anular o lançamento da TACIN constante da Notificação de Lançamento n. 94734/337/68/2019, com vencimento para 29/03/2019.

Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelada impetrou o aludido mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Secretaria Estadual da Fazenda Pública de Mato Grosso, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Notificação de Lançamento n. 94734/337/68/2019, com vencimento para 29/03/2019, nos termos da Lei Estadual n. 4.547/82.

Afirma a Impetrante que, houve julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 972352 MT e do Recurso Extraordinário n. 643.247 SP, os quais versam sobre a legalidade da cobrança da remuneração de prevenção ao incêndio por meio da referida taxa, sendo decidido que esta atividade deve ser custeada por meio de impostos e não por taxa.

No mérito, requer confirmação da liminar, julgando procedente o pedido para: “a) Abster de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pela Lei Estadual 4.547/82 por se tratar de taxa ilegal, nos termos do RE 643.247 SP e ARE 972.352 MT, à Impetrante; b) Anular o lançamento efetuado após a concessão da medida liminar, referente ao lançamento de TACIN instituída pela Lei Estadual 4.547/82 à Impetrante”.

A liminar pleiteada foi deferida na decisão de movimentação Id. 19021173, “para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) lançado em desfavor da Impetrante”.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação na movimentação de Id. 19997162 (nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09), arguindo a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a ação manejada se trata de sucedâneo de ADI, cujo objeto é inadmissível em sede de mandado de segurança. No mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a preliminar aventada e, no mérito, concedeu a segurança pleiteada, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

No tocante a preliminar de inadequação da via eleita, entendo que foi acertadamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, uma vez que, embora a Apelada defenda a tese de inconstitucionalidade da referida taxa, combate, na realidade, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN n. 94734/337/68/2019 (Id. 52379017), ou seja, um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar na incidência da Súmula 266 do STF.

Quanto ao mérito do recurso, imperioso ressaltar que a decisão combatida está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN.

Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2
. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Assim, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.

(ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 6/9/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-9-2019, public. 17-09-2019).

Confira-se, ainda, recentíssima decisão do STF, sobre o mesmo assunto:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
–
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017.
(RE 1222936 AgR, Relator (a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. Public. 14-10-2020). [Destaquei]

Nesse mesmo sentido, decidiu esta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio –
TACIN
–, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

No tocante ao cancelamento do débito, em sede de mandado de segurança, imperioso mencionar que este Sodalício, recentemente, decidiu pela possibilidade.

Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
–
ESTIMATIVA
POR OPERAÇÃO
SIMPLIFICADO
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE –
NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA
.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte
.

(N.U 1029492-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, publicado no DJE 30/1/2021). [Destaquei]

Desse modo, a sentença combatida não merece reparos, inclusive em reexame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Grosso e
RATIFICO
em Reexame Necessário, a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021